Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714354-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA GALHENO RECORRIDOS: GEOVANI SILVA ROCHA, SOLANGE SILVA ROCHA, LORRAYNE MEIRELES PALHARES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. EFEITOS. ÔNUS PROBATÓRIO SOBRE A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). ATO TRANSLATIVO DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Alegação de violação à dialeticidade rejeitada. 2. Considerando ser incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça, não havia preclusão (art. 1.009, §1o, Código de Processo de Civil). No caso presente, para que fosse possível a revogação do benefício processual, era imprescindível que a parte interessada interpusesse a apelação. Pedido de revogação da justiça gratuita não conhecido. 3. Consoante a literalidade do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante da citação editalícia, a contestação por negativa geral apresentada por meio da Curadoria Especial - exercida pela Defensoria Pública - torna controvertidos todos os fatos alegados na inicial. 4. O autor não de desincumbiu de seu ônus probatório. Assim, não é possível deduzir a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios e, por fim, a ocorrência de dolo apto a gerar sua anulação. 5. A procuração que teve como objeto o imóvel do autor foi outorgada por ele em causa própria (ou in rem suam) à ré. Embora tenha a forma de instrumento de mandato, trata-se de verdadeiro negócio jurídico, geralmente uma cessão de direitos, onde o mandante transfere todos os direitos e poderes que possui sobre a coisa e o mandatário os recebe, inclusive, o poder de dispor da coisa, desobrigando-se de qualquer prestação de contas para com o outorgante. 6. Ora, se o autor alega que outorgou a procuração como pagamento de uma obrigação, argumentar em Juízo que tal instrumento não teria o condão de valer conforme suas disposições, refletiria inclusive comportamento contraditório ou quebra dos princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da confiança nas relações jurídicas (venire contra factum proprium). 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 145, 171, inciso II, e 422, todos do Código Civil, sustentando que “fora vítima de uma artimanha arquitetada pelos recorridos com o fim de se locupletarem ilicitamente” (id 43952803, pág. 13). Assevera, ainda, ser devida a pleiteada rescisão contratual, uma vez demonstrado o dolo e a inobservância da boa-fé; b) artigo 685, também do Código Civil, porquanto demonstrada a invalidez da procuração firmada em causa própria no caso dos autos, uma vez desatendidos os requisitos essenciais. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 113, 145, 171, inciso II, 422 e 685, todos do Código Civil, seja quanto à divergência jurisprudencial. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012